Tribunal: TJPA
Processo: 0015880-36.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0015880-36.2017.8.14.0401

RECORRENTE: JOSE BAIA RODRIGUES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0015880-36.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

RECORRENTE: JOSE BAIA RODRIGUES

ADVOGADO: DR DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM- OAB/PA 3.555; DRA. MICHELE ANDREA TAVARES BELÉM- OAB/PA 15.873; LUIS FELIPPE DE CASTRO SANTOS- OAB/PA 30.580

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, DO CP C/C ART. 14, II, DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES (ARTIGO 129, “CAPUT”, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. “ANIMUS NECANDI” NÃO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0015880-36.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

RECORRENTE: JOSE BAIA RODRIGUES

ADVOGADO: DR DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM- OAB/PA 3.555; DRA. MICHELE ANDREA TAVARES BELÉM- OAB/PA 15.873; LUIS FELIPPE DE CASTRO SANTOS- OAB/PA 30.580

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por

JOSE BAIA RODRIGUES
,
objetivando reformar a decisão do Juízo de Direito da Vara do tribunal do Júri de Belém, que o pronunciou pela prática do crime descrito nos artigos 121 c/c art. 14, II, do CP.

Consta na denúncia (Id.

7045739), que no dia 25/06/2017 o Apelante teria pedido dinheiro à vítima para comprar bebida e logo após, pediu mais dinheiro para a mesma, a qual se recusou. Em razão disso, o Recorrente desferiu um golpe de arma branca no abdômen do ofendido, fugindo após a prática delituosa. Este então foi levado ao pronto socorro, onde permaneceu internado por seis dias em decorrência do ferimento causado.

Por tal conduta, o Recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 121 c/c 14, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença de pronúncia (Id. 7045976) contra o Recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, contra a qual a defesa recorreu (Id. 7045981) pugnando pela desclassificação do delito de Tentativa de Homicídio para o crime de Lesão Corporal, previsto no Art. 129, do CP.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 10462364).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 14531261).

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES (ARTIGO 129, DO CP)

Pretende a defesa a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, sob a alegação de que não restou comprovado o “
animus necandi
” na ação do apelante.

Não merece amparo a pretensão defensiva no que se refere ao pedido de
desclassificação
para o delito de lesão corporal simples.

A
desclassificação
, nos termos do artigo
419
do
Código de Processo Penal
, pressupõe o convencimento, com base em prova cabal e inequívoca do magistrado, acerca da existência de crime diverso daquele definido como de competência do Tribunal do Júri no artigo
74
,
§ 1º
, do referido diploma legal.

No caso em comento, não há provas robustas até o momento, de que o recorrente tenha, como alegado pela defesa, agido apenas com intenção de lesionar a vítima, ou desistindo de prosseguir com a agressão de forma voluntária.

Desse modo, ausente prova cabal e inequívoca, de que tenha o recorrente agido sem “animus necandi”, em especial, diante das declarações das testemunhas e do próprio réu, por ocasião de seu interrogatório na fase inquisitiva.

Assim, deve-se reservar ao Tribunal do Júri uma análise detalhada e pormenorizada do tema, cabendo-lhe dirimir a questão já que, na
fase
de
pronúncia
, vigora, repita-se, o princípio “in dubio pro societate”.

Diante disso, não vislumbro no momento a possibilidade de se desclassificar o crime de tentativa de homicídio (artigos 121, “caput”, c/c 14, II, ambos do CP) para o de lesão corporal simples (artigo 129, “caput”, do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Belém, ___ de ___ de 2023

Eva
do Amaral
Coelho

Desembargadora Relatora

Belém, 13/10/2023